Tribunal: STF
Processo: RE 382520
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Embargos declaratórios com objetivo infringente: conhecimento e
julgamento como agravo regimental. 3. Repetição de indébito
tributário. Matéria com expressa disciplina legal não controvertida
nos autos. Eventuais controvérsias deverão ser equacionadas pelo
juízo da execução. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento